Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740615-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIME TELES DA CRUZ EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a tutela recursal pretendida pelo Agravante, ora Embargante, JAIME TELES DA CRUZ, consistente em, de plano, determinar que o Agravado se abstivesse de descontar mensalmente as parcelas do empréstimo consignado, sem amortizar o débito, além de determinar ao Agravado a juntada aos autos do contrato referente ao cartão de crédito consignado. Em seus aclaratórios (id. 20836892), a parte embargante sustenta que a decisão recorrida foi obscura. Para tanto, afirma que em suas razões recursais pede a reforma ou invalidação (requerimento conjuntos) das decisões agravada e não somente a reforma ou invalidação, postos de maneira separadas no decisium. Acrescenta, ainda, quanto ao vício da obscuridade, que o pedido de reforma ou invalidação são os fundamentos dos pedidos do recurso e, também, que a obscuridade de tais pontos consiste no enriquecimento ilícito do Embargado, que promove o desconto mensal das parcelas do empréstimo de um cartão consignado no contracheque do recorrente sem, contudo, amortizar o débito, pois o prazo da parcela permanece, indeterminadamente, como 01 (zero um), sem informação de quantas parcelas faltam para amortizar o débito. Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e deferimento da liminar previamente requerida, assegurando-lhe o exercício do direito constitucional recursal. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício que precise ser esclarecido, como alegado pela parte Embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de obscuridade, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. De fato, a decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que a probabilidade do direito invocado pelo Agravante não se encontra devidamente evidenciada, sobretudo se considerar tratar-se, na origem, em princípio, de procedimento inadequado para obtenção do provimento jurisdicional. Como efeito, o Agravante, ora Embargante, deixou de demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada, consagrados no art. 300, do CPC e emprega a estreita via dos Embargos Declaratórios com intuito de reverter o entendimento inicial, porém sem embasamento, fazendo uso de ditames contextuais, que em nada desabonam o cenário do requerimento recursal, tampouco o entendimento exarado da decisão recorrida. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nestes embargos foi analisada de acordo com os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, considerados argumentos defendidos pela parte embargante, dentro dos limites de cognição próprios do momento processual, o que não impede a possibilidade de, em tese, adotar-se conclusão diversa quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora